Tribunal: TJDFT
Processo: 0009774-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TEMA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe a prescrição intercorrente conforme entendimento exarado no Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.